Tribunal: TCU
Processo: 000.291/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, 14a Festa da Ostra e da Cultura Açoriana 2013 (no da TCE no sistema: 1788/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2536/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, dando ciência aos responsáveis e ao Ministério da Pesca e Aquicultura, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.291/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Denilson Almeida da Silva Batalha (XXX.412.301-XX); Sebastiao Macedo da Silva (XXX.334.351-XX); Swot Servico de Festas e Eventos Ltda (10.359.163/0001-19). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Pesca e Aquicultura (extinta). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.